Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700436-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE JOSE MARIA, FERNANDO JOSE RODRIGUES AGRAVADO: AMIRO INACIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DONIZETE JOSE MARIA e FERNANDO JOSE RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que na ação de conhecimento ajuizada por interposta por AMIRO INACIO PEREIRA em desfavor dos agravantes proferiu despacho saneador nos seguintes termos: Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, a parte autora manifestou-se no ID 109261806, postulando pela produção de prova oral, enquanto a parte ré manifestou-se no ID 109211557, postulando pela produção de prova oral e pericial. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. É a breve síntese dos fatos. DO SANEAMENTO Não há matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. A lide versa sobre pedido de rescisão contratual, pagamento de multa e aluguel. Conforme afirmou o autor no ID 109261806, esses aspectos não foram controvertidos pelo réu, que se insurge somente quanto ao valor do aluguel e benfeitorias realizadas no imóvel, pelas quais pretende ser indenizado. Todavia, compulsando a defesa apresentada, constatou-se que não foram formulados pedidos reconvencionais, bem como a questão das benfeitorias não foi objeto da inicial. Ao contrário, a parte autora alega que as reformas na fazenda, que deveriam ser realizadas pela parte ré foram por si realizadas, conforme cláusula do contrato entabulado e, por essa razão, pretende a indenização material pelas reformas realizadas. Assim, a questão da existência das benfeitorias e respectivos valores, aventadas pelo réu, não serão objeto de análise nos autos, devendo, se o caso, ser objeto de ação autônoma. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, restou como controvertido apenas o valor do aluguel mensal da fazenda, para fins de indenização da parte autora pelos lucros cessantes. Isto posto, este juízo não se vislumbra ponto controvertido que necessite ou possa ser comprovado pela prova oral postulada pelas partes, razão pela qual INDEFIRO a produção de prova oral. DEFIRO a produção de prova pericial postulada pela parte ré, a qual arcará com os honorários periciais, conforme art. 95 do CPC. Neste mesmo ato, NOMEIO com perito ABRAHAO MACHADO NASCIMENTO, corretor de imóveis cadastrado junto à Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e, querendo, assistente técnico, informando telefone e endereço do assistente para eventual contato do perito, no prazo de 15 dias, conforme art. 465, §1o do CPC. Quesitos do juízo: 1) qual o valor do aluguel mensal do imóvel de junho de 2017 a dezembro de 2020; Após, INTIME-SE o perito para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização dos trabalhos, bem como para: I- Informar se exerce cargo público efetivo, tendo em vista as decisões do CNJ a respeito do exercício do "munus" de perito concomitantemente com cargos e funções públicos; II - Estimar seus honorários, bem como para dizer a data e o local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do Novo Código de Processo Civil; Apresentada a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação ou sendo aceito o valor proposto intime-se para pagamento dos honorários, caso a perícia não seja custeada pelo TJDFT (justiça gratuita). Depositados os honorários intime-se o perito para dar início aos trabalhos, devendo informar a data das diligências nos autos com antecedência mínima de 05 (cinco) dias para ciência das partes e seus assistentes. Deverá também assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2o do CPC). O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 dias, a contar da intimação para início dos trabalhos, devendo o perito responder aos quesitos apresentados pelas partes. O Laudo deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. Após, não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais. Por fim, venham conclusos para sentença. Em suas razões recursais, os agravantes aduziram, em síntese, que reconheceram o descumprimento do contrato para fins de rescisão contratual, afirmando, no entanto, melhorias no imóvel, os quais devem ser abatidos da condenação. Afirmam que articularam pedido reconvencional em sua contestação. Sustentam ainda, em face do princípio da eventualidade, que em sua contestação deduziram tese que reduziria o valor da condenação, porquanto seriam abatidas as benfeitorias realizadas pelos recorrentes, mormente porque o objeto da ação não é a cobrança dos alugueres, mas a rescisão do contrato, razão pela qual entende cabíveis a discussão dos direitos rescisórios de ambas as partes. Reitera a necessidade de oitiva das testemunhas e pretende a concessão da tutela de urgência e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas e apreciada a indenização pretendida sobre as melhorias do imóvel. Preparo constante nos ID 31893068 e 31893069. É o relatório. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão da agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, os agravantes insurgem-se contra decisão saneadora que se limitou a excluir pedidos de compensação articulados na contestação e, em consequência, indeferir prova testemunhal. Como cediço, o STJ reconheceu a mitigação da taxatividade na interpretação da disposição supracitada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como questão preliminar no recurso de apelação. Por oportuno, transcrevo o indigitado aresto: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Da detida análise do caso decidido pelo magistrado, não se divisa qualquer urgência a autorizar o presente meio recursal. Com efeito, consoante se extrai dos autos, será procedida prova pericial para indicar o valor dos alugueres, não havendo qualquer prejuízo para a parte agravante que eventual nulidade ou revisão do julgamento da 1a Instância, em face de alegado direito à compensação das benfeitorias, em sede de preliminar de apelação. Vale dizer, uma vez assegurados o contraditório e a ampla defesa sobre as questões suscitadas na petição inicial e na contestação é possível ao egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, conhecer e apreciar os pedidos rejeitados pela instância originária, nos termos do art. 1.009 do CPC, verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Sobre o tema já decidiu esta egrégia Corte, consoante se extrai dos seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que as questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas e nem estão amparados por urgência que impeça de ser apreciada por ocasião da sentença de mérito. Reitere-se que as teses da agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora